Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719909-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA APELADO: GUILHERME AUGUSTO BERTOLDO MONTEIRO 04449488130 D E S P A C H O Retire-se o feito da pauta de julgamento designada para a 20a Sessão Ordinária – 7TCV – modalidade presencial (dia 21/08/2024), haja vista a petição apresentada pela apelante ANAJUSTRA, de ID: Num. 61803902, na qual informa que o seu único patrono, habilitado a fazer sustentação oral, realizará uma viagem a trabalho anteriormente programada, conforme demonstra no ID: Num. 61803603. Redesigne-se data para a próxima oportunidade, em sessão presencial. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador